Tribunal: TJDFT
Processo: 0731588-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731588-46.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0040680-92.1999.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a adjudicação dos imóveis aos descendentes de Luis Estevão de Oliveira Neto em percentual igualitário de copropriedade (id 121237607, id 125166605 e id 131902313 dos autos originários). A agravante informa que a decisão agravada foi publicada em 9.4.2021 e integrada pela decisão publicada em 23.9.2021. Alega que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento formulado de adjudicação de alguns imóveis penhorados nos autos, mas estabeleceu um regime de copropriedade entre os descendentes não previsto em lei ao invés de realizar a licitação estabelecida no art. 876, § 6o, do Código de Processo Civil. Narra que todos os pretendentes à realização da adjudicação opuseram embargos de declaração contra a decisão agravada, mas o Juízo de Primeiro Grau não enfrentou a tese da ausência de previsão legal para deixar de realizar a licitação entre os pretendentes e estabelecer o regime de copropriedade. Acrescenta que, em decisão integrativa, determinou-se a realização de leilão dos imóveis penhorados. Sustenta que a ausência de análise da matéria impede a realização do leilão em detrimento da adjudicação requerida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento a fim de anular a decisão agravada e cancelar o leilão com a determinação de realização de licitação entre os pretendentes à adjudicação. O preparo recursal foi recolhido (id 39528828). Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para se manifestar acerca de eventual não conhecimento do recurso por intempestividade (id 39612012). A agravante sustenta a tempestividade do recurso e defende seu prosseguimento (id 40089185). Alega que todos os embargos de declaração opostos estavam tempestivos e, dessa forma, suspenderam o prazo para os demais recursos. Sustenta que a suspensão do prazo processual pela oposição de embargos independe do teor da decisão dos embargos. Destaca que o Juízo de Primeiro Grau não considerou os embargos de declaração protelatórios e se manifestou quanto à ausência de conteúdo decisório. Acrescenta que a decisão que aprecia embargos de declaração tem caráter integrativo, de modo que o conteúdo decisório das três (3) decisões anteriores fazem parte da última decisão proferida (id 40089185). Brevemente relatado, decido. A interposição de recursos enseja o atendimento de certos requisitos ou condições, os chamados pressupostos objetivos e subjetivos de conhecimento ou admissibilidade. A tempestividade é um desses pressupostos: para se obter a revisão ou reforma de uma decisão, é imprescindível que o inconformismo da parte se manifeste dentro do tempo fixado pela legislação processual, sob pena de preclusão temporal. Transcorrido o prazo para praticar ou emendar o ato processual, ressalvada a hipótese de comprovação de que não o realizou por justa causa, fica caracterizada a preclusão, nos moldes do art. 223 do Código de Processo Civil.[1] A agravante se insurge contra a decisão agravada que deferiu a adjudicação dos imóveis aos descendentes de Luis Estevão de Oliveira Neto em percentual igualitário de copropriedade (id 121237607, id 125166605 e id 131902313 dos autos originários). Alega, em síntese, a ausência de previsão legal do estabelecimento da adjudicação aos descendentes em regime de copropriedade, ao invés de se realizar a licitação conforme previsto no art. 876, § 6o, do Código de Processo Civil, foi proferida dia 8.4.2022 e publicada em 12.4.2022 (id 121480216 dos autos originários). A ora agravante opôs três (3) embargos de declaração contra a mencionada decisão (id 122514323, id 127885467 e id 133279945). Os dois (2) primeiros recursos foram rejeitados pelo Juízo de Primeiro Grau, oportunidade em que se concedeu aos interessados o derradeiro prazo de cinco (5) dias para o depósito dos valores determinados para adjudicação e, na ausência, determinou-se a remessa dos autos ao Leiloeiro (id 125166605 e id 131902313). O Juízo de Primeiro Grau analisou os últimos embargos de declaração opostos e entendeu que se tratava de reiterações de pedidos indeferidos e que as partes teriam manejado o recurso inadequado, razão pela qual proferiu despacho em que declarou não haver nada a prover (id 134363650). A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato jurisdicional que declara não haver nada a prover é desprovido de conteúdo decisório e não desafia a interposição de recurso. Confiram-se os seguintes julgados nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO DE NADA A PROVER. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL. TEMA 988/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento diante do não cabimento do recurso para impugnar pronunciamento de nada a prover. 1.1. O agravante defende o cabimento do agravo de instrumento, uma vez que o pronunciamento de primeiro grau possui conteúdo decisório e aptidão para lhe causar prejuízos. Alega que se trata de matéria diretamente relacionada ao mérito da demanda por isso, o não conhecimento do recurso fere o direito da agravante em obter o acesso ao duplo grau de jurisdição, posto que o referido pleito poderá ser extinto. 2. O despacho agravado concedeu à parte a derradeira oportunidade para instruir adequadamente a petição inicial, comprovando a constituição do devedor em mora. 3. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 3.1. O artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". 3.2. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 4. No caso em tela, não se justifica a utilização do presente recurso para reformar despacho de "nada a prover" quanto à petição do agravante e que se refere ao "comando judicial do item 6 da decisão de ID 107556652", contra a qual não foi interposto recurso. 4.1. Ademais, não há conteúdo decisório no despacho que apenas concede à parte a "derradeira oportunidade para instruir adequadamente a petição inicial comprovando a constituição do devedor em mora", não se aplicando nem mesmo a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 988). 4.2. Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 4.3. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 4.4. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: "[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]" (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1423043, 07398026020218070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 25.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NOS AUTOS. PRONUNCIAMENTO DO JUIZ QUE DECLARA QUE NADA HÁ A PROVER. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que declara que nada há a prover em relação ao pedido do autor tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1413456, 07291412220218070000, Relator: Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 31.3.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 13.4.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. i.i. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. i.ii. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE HABILITAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. i. iii. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO. II - AÇÃO DE AUTO INSOLVÊNCIA CIVIL. PETIÇÃO DE HABILITAÇÃO TERCEIRO INTERESSADO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ABUSO DE DIREITO PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE TUMULTO PROCESSUAL. PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NÃO DEMONSTRADA DESOBEDIÊNCIA OU DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES IMPOSTOS. III - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 1.2. Cediço que o ato judicial consistente em "nada a prover" não possui conteúdo decisório, constituindo mero despacho que visa esclarecer uma situação processual e contra o qual não cabe interposição de agravo de instrumento, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1396480, 07038329620218070000, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 2.2.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 16.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise perfunctória dos autos revela que o prazo para a interposição do presente recurso deve ser contado a partir da intimação da decisão de id 131902313 dos autos originários. Isso porque, conforme ressaltado anteriormente, a decisão de id 134363650 dos autos originários é ato que não desafia a interposição de recurso. A decisão de id 131902313 dos autos originários, que rejeitou os embargos de declaração da agravante e concedeu prazo para o depósito de valores e, na ausência, determinou a remessa dos autos ao Leiloeiro, foi publicada em 27.7.2022. O prazo para interposição de recurso contra o ato se encerrou aos 18.8.2022, de modo que intempestivo o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento ante a sua manifesta inadmissibilidade com fundamento do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.